Tribunal: TJDFT
Processo: 0714394-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO NA POSSE. TURBAÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO. REQUISITOS PREENCHIDOS. LIMINAR DEFERIDA.

1. Recurso tirado de decisão que versa sobre tutela provisória. Logo, a controvérsia a ser dirimida está restrita à análise dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano.

2. O art. 567 do CPC prescreve que o possuidor que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação mediante mandado proibitório. Já o art. 568 do CPC, em complemento, estende ao interdito proibitório as regras concernentes às demais ações possessórias, conferindo ao demandante que provar a posse e o justo receio de perdê-la o provimento liminar de cunho inibitório (art. 561 do CPC).

3. Na ação de manutenção de posse (art. 560 do CPC), estando a petição inicial devidamente instruída (art. 562 do CPC), para ser reconhecido o direito à proteção possessória com expedição do mandado liminar de manutenção, necessária a comprovação dos seguintes requisitos (art. 561 do CPC), quais sejam: a posse, a turbação praticada pelo réu com a data da turbação e a continuação da posse, embora turbada.

4. Em cognição sumária, verifica-se que a prova documental carreada aos autos evidencia que o agravante exerce a posse direta sobre o bem litigioso. Já as versões apresentadas pelos réus na Delegacia revelam que eles não detêm justo título de posse e, as investidas sobre o lote revelam tentativa de exercer uma posse precária e clandestina sobre a área discutida o que caracteriza a turbação sobre o imóvel.

5. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.